Tribunal: TJES
Processo: 5015973-35.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015973-35.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: ISVANY FERNANDES DE AMORIM FAUSTINO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO. SENTENÇA LIDA EM AUDIÊNCIA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde contra operadora. Alegação de negativa de fornecimento de material cirúrgico prescrito. Sentença de parcial procedência, com condenação à autorização do procedimento e pagamento de indenização por danos morais.

2.Recurso inominado interposto pela ré. A leitura da sentença foi designada e realizada em audiência com a presença das partes e respectivos patronos. O recurso foi protocolado fora do prazo legal de dez dias úteis.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado interposto pela parte ré é tempestivo, considerando a ciência inequívoca da sentença em audiência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A contagem do prazo recursal se inicia no primeiro dia útil seguinte à data designada para leitura da sentença, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, sendo desnecessária nova intimação quando a parte comparece à audiência acompanhada de advogado.

5.Considerando o feriado estadual do Dia do Servidor Público, o prazo recursal expirou em 29.10.2024. O recurso foi protocolado apenas em 31.10.2024, configurando intempestividade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso não conhecido por intempestivo.

Tese de julgamento:
“1. A leitura da sentença em audiência com a presença das partes e seus advogados supre a necessidade de nova intimação. 2. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo de dez dias úteis previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5015973-35.2024.8.08.0012

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: ISVANY FERNANDES DE AMORIM FAUSTINO

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA:WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO. SENTENÇA LIDA EM AUDIÊNCIA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde contra operadora. Alegação de negativa de fornecimento de material cirúrgico prescrito. Sentença de parcial procedência, com condenação à autorização do procedimento e pagamento de indenização por danos morais.

2.Recurso inominado interposto pela ré. A leitura da sentença foi designada e realizada em audiência com a presença das partes e respectivos patronos. O recurso foi protocolado fora do prazo legal de dez dias úteis.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado interposto pela parte ré é tempestivo, considerando a ciência inequívoca da sentença em audiência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A contagem do prazo recursal se inicia no primeiro dia útil seguinte à data designada para leitura da sentença, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, sendo desnecessária nova intimação quando a parte comparece à audiência acompanhada de advogado.

5.Considerando o feriado estadual do Dia do Servidor Público, o prazo recursal expirou em 29.10.2024. O recurso foi protocolado apenas em 31.10.2024, configurando intempestividade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso não conhecido por intempestivo.

Tese de julgamento:
“1. A leitura da sentença em audiência com a presença das partes e seus advogados supre a necessidade de nova intimação. 2. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo de dez dias úteis previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
movida por
ISVANY FERNANDES DE AMORIM FAUSTINO
em face de
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
na qual a parte autora aduz, brevemente, ser titular do plano de saúde administrado pela ré, tendo solicitado autorização para realização de procedimento cirúrgico. Afirma, contudo, que a solicitação foi parcialmente negada pela requerida, sendo indeferido o fornecimento de PARAFUSO ANCORA EM TITANIO DE 3.5MM/4.5MM./5.5MM, sob alegação de que o plano não seria regulamentado. Assim, pede o fornecimento do material necessário para a cirurgia, declarando nula as cláusulas que prevejam a exclusão da cobertura e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11274735) a ré sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Afirma que atendeu todas as necessidades da autora, negando somente aquilo que não era objeto de cobertura contratual. Informa que o plano da autora é anterior à Lei 9.656/98. Refuta a existência de danos. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 11274745) dispôs que:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré a autorizar a cirurgia, bem como os instrumentos indicados pelo médico no receituário de Id. 48595998, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno, ainda, a ré no pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa Selic (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir desta data.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11274747), reiterando a tese de que a Unimed não está obrigada a custear o tratamento não acobertado pelo contrato firmado. Defendeu, ainda, que não há no caso concreto o preenchimento dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação da empresa Unimed Vitória ao pagamento de indenização. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 11274752.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso
NÃO
deve ser conhecido.

Ao cotejar os autos, verifico que ambas as partes foram cientificadas, em audiência (ID 11274744), que a leitura da sentença ocorreria em
14/10/2024
. Embora a sentença tenha sido publicada anteriormente, em 03/10/2024 (ID 11274745), o prazo recursal conta-se a partir da data designada para a leitura da sentença.

Dessa forma, o prazo de 10 (dez) dias úteis, previsto no art. 42 da Lei 9.099/95, teve início em
15/10/2024
(terça-feira), primeiro dia útil subsequente à leitura da sentença, e se encerrou em
29/10/2024
(terça-feira), considerando o feriado do dia 28 (segunda-feira) – Dia do Servidor Público (art. 293 da Lei Complementar Estadual n. 46/1994).

Todavia, o recurso foi interposto apenas em
31/10/2024
(ID 11274747),
fora do prazo legal
, sendo, portanto,
intempestivo
.

Ressalte-se que não há falar em necessidade de nova intimação, uma vez que a recorrente estava presente em audiência e, inclusive, acompanhada de advogado, conforme indicado no termo de ID 11274744.

Assim,
não se conhece do recurso interposto
, por intempestividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por intempestivo.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)